Tribunal: STF
Processo: ARE 1431711
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 24, p. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS ARGUMENTOS VEICULADOS NO RECURSO DE REVISTA. PRINCÍPIO DA DELIMITAÇÃO RECURSAL. A SBDI-1 desta Corte, no julgamento do Processo-ED-RR-334-09.2012.5.04.0024 (DEJT 15/06/2018), pronunciou-se no sentido de ser imperiosa a renovação da argumentação jurídica contida no recurso de revista na minuta de agravo de instrumento, inclusive com a indicação dos dispositivos legais e/ou constitucionais e verbetes invocados, além da transcrição dos arestos com os quais se pretendeu evidenciar a existência de divergência jurisprudencial, de forma a demonstrar a incorreção da decisão que denegou seguimento ao apelo. Não atendida tal exigência na minuta de agravo de instrumento, inviável se torna a reforma da r. decisão agravada. Agravo regimental não provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 26).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, XXII, XXXV, XXXVI; 18; 30, VIII; 182 e 183 da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 27, p. 10):



     “(...)O v. acórdão também feriu sentença judicial transitada oriunda da Justiça Cível (processo n.º 462.01.1979.000022-1 – tramitando na Egrégia 1ª Vara Cível da Comarca de Poá – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), ferindo o artigo 5º, XXXVI, da Carta Magna, pois feriu coisa julgada. Ademais, feriu também o artigo 5º, XXXV, pois de que adianta ter o direito à inafastabilidade à Egrégia Justiça Estadual, se outro ramo do Poder Judiciário (no caso a Egrégia Justiça do Trabalho) pode vir, a qualquer momento e desrespeitar tal título judicial? Manifesta a ofensa aos artigos citados .” 



    Aduz-se, também, que (eDOC 27, p. 10 / 31):



    “(...) o v. acórdão também feriu a autonomia municipal de planejamento urbano. Feriu, por conseguinte, a divisão de poderes. Ora, a Egrégia Justiça do Trabalho, não obstante o respeito sempre devido, não possui atribuição para analisar tais questões. Outrossim, o v. acordão desrespeitou a autonomia municipal para legislar, bem como desrespeitou o próprio ente federativo. 



    (...)



    Percebam, Colenda Corte Suprema: o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho expressamente está decidindo que o imóvel não poderia ser objeto de loteamento (ocorrido em 1980) e que o Decreto Municipal não poderia retroagir, o que o Recorrente supostamente deveria ter feito era uma nova desapropriação. QUESTIONA-SE: como é possível a Egrégia Justiça do Trabalho decidir sobre LOTEAMENTO e DESAPROPRIAÇÃO? É evidente sua incompetência nessa matéria. Claramente tal matéria compete à Egrégia Justiça Estadual decidir. ”



    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 35).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgar a o agravo interno, assim asseverou (eDOC 24, p. 2-4): 



    “Destaque-se, de início, que a parte cuidou de indicar, no recurso de revista, o trecho do acórdão recorrido que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto da insurgência, atendendo ao disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 



    Quanto ao tema, o TRT assim fundamentou sua decisão: 



    (...)



    Extrai-se do acórdão regional que a executada, Indústria Kappaz S/A, exerce a posse direta do imóvel objeto de constrição desde 1974, em decorrência do instrumento particular de venda e compra que firmou com o Município de Itaquaquecetuba, por ter sido vencedora da concorrência n. 25/74 (processo 786/74).



    Segundo o TRT, esse contrato previa que a “COMPRADORA” entraria, desde já, na posse do imóvel prometido à venda, e que a escritura definitiva de venda e compra, em cumprimento ao compromisso, seria outorgada à “COMPRADORA” assim que a “VENDEDORA” recebesse do Juízo de Direito onde tramita ação expropriatória, a respectiva Carta de Adjudicação. 



    Ficou consignado que a referida ação de desapropriação ajuizada pelo Município em face do ex-proprietário foi julgada procedente, transitando em julgado em 04/10/1992. Mas que em 1997 o Município resolveu desistir de parte da desapropriação, sob o argumento de que a área desapropriada pertenceria de fato e de direito ao próprio Município em razão da Lei nº 6.766/79. 



    Nesse passo, por meio do Decreto Municipal nº 4.490, de 08/07/1998, a refira área de 30.740,00m² foi excluída do Decreto expropriatório nº 924/74 e passou a compor o sistema de recreio do loteamento “Vila Virgínia”, na esteira do art. 22 da Lei Federal nº 6.766, de 19/12/1979 (Lei do parcelamento do solo urbano). 



    A par disso, o Tribunal Regional decidiu manter a decisão que julgou improcedentes as pretensões contidas nos embargos de terceiro, por entender que o Município ofendeu ato jurídico perfeito, na medida em que a área em questão pertencia à Kappaz desde 1974, “e não poderia ser objeto de inclusão no loteamento criado em 1980 sem que houvesse sua concordância



    (...)



    As premissas fáticas delineadas no acórdão impugnado, sobretudo a de que em 1974 houve destinação privada ao imóvel penhorado, o qual passou à posse direta da empresa executada, revelam que, desde então, esse bem deixou ser público (de uso comum do povo ou de uso especial), podendo, assim, ser alienado e, consequentemente, penhorado.”



    ”



    Dessa forma, constato que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito de haver ou não destinação privada do imóvel penhorado, demandaria o reexame de fatos e provas, interpretação de cláusulas contratuais de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279, 454 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BEM IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM ALIENADO POSTERIORMENTE À CITAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1369005 AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente) - Julgamento: 04/04/2022 - Publicação: 22/04/2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Doação de bem imóvel. Penhora. Fraude à execução. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1274274 AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente) - Julgamento: 16/09/2020 - Publicação: 27/10/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEILÃO DE BEM IMÓVEL. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1250066 ED-AgR - Órgão julgador: Segunda Turma - Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA - Julgamento: 22/06/2020 - Publicação: 26/06/2020)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente